Tribunal: STF
Processo: Rcl 83407
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Reclamação. Usurpação de competência. Má aplicação de tese de repercussão geral. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação contra duas decisões da Vice-Presidência do Tribunal local: a primeira negou seguimento a recurso extraordinário com base em teses de repercussão geral; e a segunda negou seguimento ao agravo interno interposto para impugnar essa decisão.
II.	Questão em discussão
2.	Saber se os atos reclamados: (i) descumprem ato anterior, em que o Supremo Tribunal Federal determinou a restituição dos autos ao Tribunal de origem para aplicação de tese de repercussão geral; (ii) usurparam a competência desta Corte para julgar o recurso extraordinário; e (iii) aplicaram indevidamente a tese fixada para o Tema 784 da repercussão geral.
III.	Razões de decidir
3.	A determinação de devolução dos autos à origem para aplicação de tese de repercussão geral constitui ato jurisdicional sem conteúdo decisório. Por isso, não serve de paradigma para o ajuizamento de reclamação.
4.	Ao realizar juízo de compatibilidade entre o acórdão do órgão fracionário e a tese fixada sob o regime da repercussão geral, a Vice-Presidência do Tribunal local exerceu a competência prevista no art. 1.030, I, b, do CPC. Portanto, não usurpou competência desta Corte.
5.	O agravo interno interposto na origem teve seguimento negado por decisão monocrática, que foi impugnada em novo recurso, ainda pendente de julgamento colegiado. Assim, quanto à alegada violação à tese fixada no Tema 784 da repercussão geral, não está preenchida a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC).
IV.	Dispositivo 
6.	Reclamação a que nega seguimento.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Juliana Ramalho Fonseca contra duas decisões proferidas pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG): a primeira negou seguimento a recurso extraordinário, com base em teses de repercussão geral; e a segunda negou seguimento ao agravo interno interposto para impugnar essa decisão. A parte reclamante alega: (i) usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal; e (ii) má aplicação da tese de repercussão geral.

    2. Na origem, a reclamante ajuizou ação contra o Estado de Minas Gerais, objetivando o reconhecimento de seu direito à nomeação para o cargo de Oficial de Apoio Judicial, para o qual foi aprovada em concurso público, na 368ª colocação. Alegou a ocorrência de preterição. O pedido foi julgado improcedente, por sentença confirmada em segundo grau de jurisdição. Irresignada, a autora interpôs recurso extraordinário, ao qual o Tribunal de Justiça local negou seguimento, com fundamento: (i) no art. 1.030, I, do CPC, aplicando a tese fixada para o Tema 339 da repercussão geral acerca da fundamentação de decisões judiciais; e (ii) no art. 1.030, V, do CPC, em relação às demais questões em discussão. Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo. Após a remessa dos autos a esta Corte, determinei a devolução ao Tribunal de origem, para que adotasse os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC, em relação à tese firmada para o Tema 784 da repercussão geral (ARE 1.457.899).

    3. A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou que o órgão julgador reapreciasse a questão à luz da tese de repercussão geral. A 3ª Câmara Cível do TJMG não exerceu o juízo de retratação, por entender que o acórdão recorrido não divergiu da orientação desta Corte. Essa decisão foi mantida após a oposição de embargos de declaração. A parte autora complementou as razões do recurso extraordinário e, em seguida, o Vice-Presidente do Tribunal local negou-lhe seguimento, por entender que o julgado recorrido estava em conformidade com a tese de repercussão geral. Essa decisão foi mantida em sede de agravo interno. A reclamante se insurge contra esses dois pronunciamentos judiciais.

    4. A reclamante alega que a primeira decisão reclamada usurpou da competência desta Corte, ao realizar novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Sustenta que a divergência entre o acórdão do TJMG e a tese fixada para o Tema 784 da repercussão geral já havia sido reconhecida no ARE 1.457.899. Entende que, diante do juízo negativo de retratação, caberia ao Tribunal de origem remeter os autos a esta Corte, na forma do art. 1.041 do CPC.

    5. Acrescenta que, com a negativa de seguimento ao agravo interno, as decisões reclamadas impuseram obstáculos ao acesso à justiça, contrariando a autoridade das decisões proferidas no ARE 1.457.899 e no RE 837.311, paradigma do Tema 784 da repercussão geral. Defende que a prova reunida nos autos de origem demonstra a contratação de 537 servidores a título precário, inclusive 389 pessoas constantes do cadastro de reserva para o qual foi aprovada, o que demonstraria a necessidade de nomeação e a ocorrência de preterição. Acrescenta que a necessidade de pessoal permanente foi reforçada pela criação de 1.100 novos cargos de Oficial de Apoio Judicial durante a validade do certame, por meio da Lei Estadual nº 20.964/2013.

    6. Pede, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas, a fim de impedir o trânsito em julgado na origem. No mérito, pede a cassação de ambos os atos reclamados, com o imediato processamento do recurso extraordinário e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.

    7. É o relatório. Decido.

    8. Dispenso as informações, em razão da suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, ante a manifesta inviabilidade do pedido.

    9. Nos termos dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se tratar de: (i) usurpação de sua competência; ou (ii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes julgados: Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2011; Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 06.02.2013; Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria, j. em 21.06.2016; Rcl 28.745 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 15.09.2021; Rcl 50.371-ED, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 14.02.2022.

    10. No primeiro pronunciamento apontado como paradigma, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem para aplicação de tese de repercussão geral. Ocorre que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, trata-se de ato jurisdicional desprovido de conteúdo decisório. Nesse sentido, e.g.: Rcl 64.070 e ARE 927.835 AgR-terceiro, ambos sob minha relatoria, j. em 27.09.2019 e 12.12.2023; Rcl 24.810 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 11.02.2020; e MS 34.400 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 17.10.2017. Logo, não serve de paradigma para o ajuizamento de reclamação.

    11. Não identifico a alegada usurpação da competência desta Corte para o julgamento do recurso extraordinário. Ao realizar juízo de compatibilidade entre o acórdão proferido pelo órgão fracionário e a tese fixada sob o regime da repercussão geral, a Vice-Presidência do Tribunal local exerceu a competência prevista no art. 1.030, I, b, do CPC1. Cumpriu, ainda, o despacho que proferi no ARE 1.457.899. Nesse sentido: Rcl 65.426 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 20.05.2024.

    12. Quanto à alegada violação ao entendimento firmado no Tema 784, anoto que, segundo o art. 988, § 5º, II, do CPC, o ajuizamento de reclamação para controle da observância de tese fixada sob o regime da repercussão geral exige o esgotamento das instâncias ordinárias. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a correta interpretação desse dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, com a interposição e o julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015.

    13. No presente caso, o agravo interno interposto na origem teve seguimento negado por decisão monocrática, que foi impugnada em novo recurso, ainda pendente de julgamento colegiado. Portanto, não está preenchida a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias.

    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.

Publique-se.

Brasília, 15 de setembro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente